Tribunal: TJPA
Processo: 0007476-78.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007476-78.2012.8.14.0301

APELANTE: SUELY OLIVEIRA COSTA, HERICA RAMOS SALVADOR

APELADO: SUELY OLIVEIRA COSTA, HÉRICA RAMOS SALVADOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007476-78.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: HERICA RAMOS SALVADOR

EMBARGADO: SUELY OLIVEIRA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
HERICA RAMOS SALVADOR

(id. 10140132) em face do V. Acórdão de id. 9957091 que

conheceu e negou provimento ao agravo interno para manter a decisão guerreada.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 9957091):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada, em suas razões recursais (id. 101401832) a Embargante sustém a existência de contradição no V. Acórdão em relação ao dano material deferido em sede de apelação, aduzindo que competia a autora a comprovação dos prejuízos a serem ressarcidos, além de que as supostas “provas de gastos” referiam-se a períodos anteriores à obra, não podendo prevalecer a indenização exorbitante fixada a tal título.

Prossegue sustentando que, quanto ao dano moral, não resta comprovada qualquer intenção da requerida em denegrir a imagem e/ou honra da requerente, não estando, portanto, presentes os pressupostos fáticos ensejadores da indenização fixada. Assim, pugna pelo conhecimento dos presentes aclaratórios no sentido de sanar contradição existente ante a inexistência de comprovação dos dos danos causados.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, consoante certidão de id. 10563128.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de CONTRADIÇÃO no Acórdão de id. 9957091 que conheceu e desproveu o Agravo Interno (id. 5098004) interposto pela ora Embargante.

Adianto não assistir razão à Embargante.

Da detida análise dos aclaratórios, verifica-se a intenção da embargante em revolver matéria fático-probatória, pelo que claramente inadequada a via eleita.

Constata-se que tanto a decisão que proveu a apelação da parte autora (id. 5098003) para deferir a indenização/ressarcimento por danos materiais, quanto o V. Acórdão que manteve a referida decisão (id. 9957091), galgou-se na comprovação da existência de danos ao imóvel da autora em razão da construção realizada pela demandada, consoante demonstrado em laudo pericial judicial realizado pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES (id. 5097967 – pág. 02/15), estando, portanto, o convencimento do Órgão Julgador em consonância ao que consta dos autos.

Assim, resta claro que a suposta contradição erigida no V. Acórdão embargado refere-se à insurgência da demandada quanto apreciação do conjunto fático-probatório, não sendo os aclaratórios o meio adequado para tanto.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

A rediscussão acerca de questão fático-probatória quanto à configuração ou não do ilícito a justificar a condenação em danos materiais – bem como o montante fixado com base nos comprovantes/notas de despesas - e morais, demonstra a intenção da embargante em reexaminar todo o contexto cognitivo, o que é vedado através do presente recurso.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022